Tribunal: TJMT
Processo: 1014448-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1014448-43.2021.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA S/A
Recorrido: ALBERTO TAVARES SAMPAIO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 28/04/2022
EMENTA:
RECURSO INIMONADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA EFETUADA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De proêmio, assinalo que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos juizados especiais cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei 9.099/95. assim sendo, a preliminar de incompetência do juizado especial civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no juizado especial.
2. Trata-se de ação em que o Recorrido ALBERTO TAVARES SAMPAIO postula pela declaração de inexistência da débito e indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito emitido após pedido de cancelamento dos serviços.
3. Afirma o consumidor que cancelou o contrato em abril/2018 e que recebeu em outubro, novembro e dezembro/2018 cobranças da respectiva UC e em razão da ausência de adimplemento teve novamente seu nome negativado.
4. Caso em que o consumidor comprova ter solicitado o cancelamento do serviço, todavia, a concessionária não apresentou provas robustas a consubstanciar sua conduta.
5. Evidente falha na prestação e serviços da concessionária.
6. Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade das negativações realizadas em nome do consumidor, ante a ausente comprovação de utilização do serviço.
7. Todavia, ainda que tenha havido negativação indevida, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor. Embora o consumidor tenha informado que a negativação preexistente estava sendo discutida nos autos n.o 1000320-18.2021.8.11.0001 não houve declaração de ilegalidade da inscrição no respectivo processo, cuja sentença foi de extinção sem resolução de mérito em razão de litispendência. Bem ainda o processo que ensejou a litispendência (1050641-91.2020.8.11.0001) também fora julgado extinto sem resolução de mérito motivado pela contumácia.
8. Conforme apresentado embora levado à apreciação jurisdicional a legalidade da inscrição preexistente não houve julgamento de mérito, portanto, não existiu comprovação da ilegalidade do apontamento, atraindo a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014448-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALBERTO TAVARES SAMPAIO - CPF: 905.088.231-53 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022